Tribunal: TJES
Processo: 5025702-84.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025702-84.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO VIEIRA GOMES

APELADO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO MOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRECLUSÃO QUANTO À PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESGASTE NATURAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FLAVIO VIEIRA GOMES contra sentença que, nos autos de ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação de vício oculto preexistente em veículo usado com mais de oito anos de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de vício oculto preexistente apto a ensejar a responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de perícia em tutela antecipada não configura cerceamento de defesa quando ausentes risco ao resultado útil do processo e necessidade de observância do contraditório.

A parte autora, intimada para especificar provas, deixa de reiterar o pedido de perícia técnica, operando-se a preclusão e afastando a alegação de nulidade processual.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência de vício oculto preexistente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova exclusivamente testemunhal revela-se insuficiente para demonstrar defeito técnico complexo em motor de veículo, que exige conhecimento especializado.

O depoimento do mecânico não identifica com precisão a causa do defeito, admitindo múltiplas origens possíveis, o que impede a formação de juízo seguro sobre vício preexistente.

Em se tratando de veículo usado com significativo tempo de uso, presume-se o desgaste natural, incumbindo ao adquirente diligenciar na verificação das condições do bem.

A ausência de perícia, somada ao surgimento do defeito após cinco meses da compra, impede afastar a hipótese de desgaste natural ou causa superveniente, inclusive após o prazo de garantia legal.

Alegações de conduta ilícita da ré, como desmonte indevido do motor, carecem de suporte probatório mínimo.

Inexistente prova de vício redibitório, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil, afastando-se os danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, deixa de requerer perícia essencial, operando-se a preclusão.

2. Incumbe ao comprador comprovar a existência de vício oculto preexistente em veículo usado, não sendo suficiente prova testemunhal para defeitos técnicos complexos.

3. A ausência de comprovação de vício redibitório afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
FLAVIO VIEIRA GOMES
(Id. 18039610), ver reformada a sentença (Id. 18039609) que, em sede de ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consoante consta na exordial, a parte autora relata que adquiriu da requerida, em 15/02/2022, um veículo usado da marca Nissan Sentra 2.0 CVT, ano 2014/2015, pelo valor de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos reais). Alega que, após apresentar ruídos e falhas eletrônicas pontuais, o automóvel sofreu pane total por superaquecimento do motor em julho de 2022, durante uma viagem interestadual, exigindo o uso de reboque.

Após avaliação na concessionária demandada, foi apresentado um orçamento de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o conserto. O autor recusou o pagamento, sustentando que os defeitos seriam vícios ocultos preexistentes à venda e deveriam ser cobertos pela garantia, o que foi rejeitado pela concessionária demandada, sob o argumento de expiração do prazo de 90 dias e desgaste natural do bem, originando, assim, a presente demanda.

Posteriormente, a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício oculto preexistente no veículo adquirido, ressaltando que os elementos constantes nos autos indicam apenas manutenções rotineiras compatíveis com o desgaste natural de um automóvel com mais de 8 (oito) anos de fabricação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença recorrida carece de clareza em sua exposição de motivos ao julgar a lide improcedente por falta de provas;
(ii)
a existência de vício oculto no motor do veículo, alegando que o defeito não poderia ser visualizado no momento da comprova;
(iii)
que o motor já havia sido manipulado anteriormente à venda, conforme depoimento de mecânico que realizou revisão no bem;
(iv)
a negligência da apelada ao se negar a realizar os reparos necessários em garantia;
(v)
que a concessionária ré teria agido de má-fé ao devolver o motor totalmente desmontado e com falta de peças básicas após a recusa do orçamento pelo autor; e
(vi)
a configuração de danos morais em razão dos transtornos sofridos e do descaso da recorrida.

Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de responsabilidade da apelada pelos defeitos apresentados no motor do automóvel.

De início, registro que, embora a parte tenha qualificado como preliminar a alegação de cerceamento de defesa, da qual decorre o pedido de reconhecimento da nulidade da sentença, a matéria se confunde com o mérito recursal, razão pela qual passo, de imediato, ao seu exame.

A esse respeito, sublinhe-se que a negativa do juízo
a quo
deu-se em razão da necessidade de observância ao contraditório e da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, naquele momento, o veículo encontrava-se parado na oficina da própria concessionária requerida. Tal circunstância garantia que o bem não sofreria novas manipulações, não oferecendo risco de comprometimento para a realização de perícia futura no curso da instrução.

Ademais, imperioso elucidar, que, ultrapassado o momento processual em que indeferida a produção da prova pericial e oportunizada às partes a fase de especificação de provas, o apelante não reiterou o pleito de realização de perícia técnica,
optando expressamente apenas pela produção de prova testemunhal
.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para indicar as provas que pretende produzir, mantém-se silente ou abdica de modalidade probatória essencial à demonstração de seu direito. Neste sentido:

PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
. (...)

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.689.923/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 19/12/2017.)

Portanto, a preclusão lógica e consumativa impede que a parte alegue nulidade por falta de prova que ela própria não diligenciou para realizar.

Passo de imediato aos demais pontos atinentes ao mérito recursal.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que, em se tratando de veículos usados com significativo tempo de uso — no caso, oito anos de fabricação à época dos fatos —,
é dever do comprador diligenciar na verificação das reais condições do bem, sendo o desgaste natural uma presunção lógica do decurso do tempo
. Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS
. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de vício redibitório não foi comprovada pelo apelante, que não demonstrou a presença de defeitos ocultos no veículo, conforme exige o art. 441 do Código Civil. A prova pericial realizada indica que o veículo possuía desgaste natural compatível com seu ano de fabricação e quilometragem.

2.
A jurisprudência firmada estabelece que, na aquisição de veículos usados, é responsabilidade do comprador averiguar suas condições, especialmente em veículos com mais de uma década de uso
. No caso, o apelante estava ciente das condições do bem e dos valores devidos ao Estado de São Paulo, assumindo o pagamento acordado. (...)

(TJ-ES, Apelação Cível nº 0030113-07.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desemb. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 27/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO DE DANOS.
VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAL OU MORAL.

[...] constitui ônus do adquirente do veículo demonstrar não somente o defeito oculto e grave, como, também, que era contemporâneo ou anterior à alienação,
visto que o vício redibitório constitui uma garantia legal, que impõe ao alienante o dever de assegurar o bom estado da coisa, em observância ao princípio da boa fé objetiva, não se estendendo, evidentemente, para defeitos cuja causa venha ocorrer após a entrega do bem.

[...] Não provado o vício redibitório, ou seja, a existência de defeito oculto preexistente em automotor usado que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina, não há que se falar em danos morais ou materiais
. Apelação Conhecida E Desprovida.

(TJGO, Processo Cível e do Trabalho -> Recursos -> Apelação Cível 5053493-20.2021.8.09.0040, Rel. Des(a). Átila Naves Amaral, Edéia - 1ª Vara Cível, julgado em 05/02/2024, DJe de 05/02/2024).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
( CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.

(TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO
. AUSENTE VÍCIO DA VONTADE. DOLO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

[...] Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício redibitório no veículo adquirido já existia no momento da compra e venda, situação não verificada nos autos [...] Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício redibitório no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT Acórdão 1289179, 0711762-13.2018.8.07.0020, Relator(a): Gislene Pinheiro De Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2020, publicado no DJe: 14/10/2020).”

No caso, observa-se que o apelante
não se desincumbiu
de seu ônus processual de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que o vício no motor era oculto e preexistente à venda. Tendo como ponto de partida o dispositivo do art. 373, I, do CPC
1
, cabia ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido.

Todavia, a prova testemunhal colhida mostrou-se
insuficiente
para tal mister. O depoimento do mecânico Sr. Aurito Batista Silva, embora tenha mencionado que o motor já aparentava ter sido “mexido” anteriormente, foi categórico ao afirmar que o superaquecimento
poderia ter múltiplas causas
, como falha elétrica ou problemas no radiador,
não sendo capaz de
apontar tecnicamente
a origem precisa do defeito
.

Do ponto de vista lógico-jurídico, defeitos internos e complexos em motores de automóveis exigem conhecimento técnico especializado que a simples prova oral não supre. Sem a realização de perícia judicial,
a qual o apelante renunciou tacitamente ao não reiterar o pedido em momento oportuno
, não há elementos seguros para afastar a hipótese de desgaste natural ou mau uso superveniente, especialmente considerando que o problema eclodiu cinco meses após a aquisição, ultrapassando a garantia legal de 90 dias prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor
2
.

Ademais, as alegações de “desmanche criminoso” e desvio de peças por parte da concessionária
carecem de qualquer suporte probatório mínimo nos autos
, baseando-se em declarações unilaterais de oficinas terceiras que não possuem o condão de inverter a convicção firmada pelo magistrado sentenciante.

No que concerne ao pleito indenizatório, imperativo destacar que a configuração da responsabilidade civil pressupõe a coexistência de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No caso vertente,
uma vez que a parte apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de vício oculto ou redibitório preexistente à venda,
resta descaracterizada qualquer conduta antijurídica imputável à concessionária recorrida.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento do vício redibitório e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar tanto material quanto moralmente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita já deferida.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)